Tribunal: STF
Processo: AI 581019
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITES DAS LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A CRÉDITOS ADVINDOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    A discussão acerca da aplicação das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 nas hipóteses em que o crédito a ser compensado decorre do recolhimento de tributos declarados inconstitucionais teve parâmetro infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição federal seria, quando muito, indireta ou reflexa (Súmula 636 do STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.